Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM. LEILAO ELETRONICO. ART. 879, II, CPC. ESCOLHA PREFERENCIAL DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

1. É faculdade do credor a escolha pela alienação particular ou pelo leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do art. 879 do CPC. Apesar da observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, prevalece a preferência do credor em relação à modalidade de expropriação do bem.

2. Diante da manifestação expressa do credor nos autos principais, o processamento de execução deve ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial, conforme disposto no art. 881 e seguintes, do CPC.

3. Deu-se provimento ao recurso.